Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712280-62.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IARA VIDAL ANDRADE BONFIM D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (Id 79585955), proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por IARA VIDAL ANDRADE BONFIM, que concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de não trabalhar nos sábados indicados para reposição de aulas, facultando à Administração a estipulação de obrigação alternativa compatível com a função docente e o calendário escolar. Considerando-se a atuação do Ministério Público no feito de origem, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para que emita parecer acerca do recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora